Tribunal: TJDFT
Processo: 0003202-63.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003202-63.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 14781380) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral para declarar o apelado, BANCO HONDA S/A, como proprietário e possuidor pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial, Honda Civic Flex LXR 2016/2015, bem como condenou o réu ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante, quando da interposição do recurso (ID n. 14781383), não comprovou o recolhimento das respectivas custas. Na oportunidade, limitou-se a requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sem, contudo, juntar documentação a sustentar tal pleito. Em função disso, por despacho (ID n. 15212728), foi determinado que comprovasse a alegada hipossuficiência. Em resposta, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência econômica (ID 15392390), recibo de pagamento de salário referente a janeiro (ID 15392391), fevereiro (ID 15402171) e março de 2020 (ID 15402172), bem como declaração de imposto de renda exercício 2020/ano calendário 2019 (ID 15402172). Sobreveio decisão (ID n. 15443955) indeferindo a benesse pleiteada e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Certidão de ID n. 14902906 registra o transcurso, em branco, do prazo aberto para o apelante. Brevemente relatado. Decido. Sabe-se que o preparo se insere no rol de pressupostos recursais objetivos, de modo que deve ser comprovado no ato de interposição (CPC, art. 1.007, caput). No caso, em razão do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, foi concedido prazo adicional para o réu apelante proceder ao recolhimento (ID 15443955). Vale frisar que, expressamente na decisão, constou a sanção para a hipótese de descumprimento da referida medida, qual seja a deserção. Com efeito, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, disciplina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dito isso, e em análise ao teor da certidão de ID n. 14902906, constata-se que tal determinação não foi atendida pelo apelante, que deixou transcorrer o prazo assinalado sem recolher o devido preparo. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Consequentemente, ante a falta de um dos pressupostos recursais, isto é, o preparo, patente a inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios ao importe equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora